Tribunal: TJMT
Processo: 1002322-16.2025.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002322-16.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLARICE APARECIDA DA SILVA - CPF: 029.238.001-17 (APELANTE), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CLARICE APARECIDA DA SILVA - CPF: 029.238.001-17 (APELADO), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1002322-16.2025.8.11.0002

APELANTES: BANCO AGIBANK S.A e CLARICE APARECIDA DA SILVA

APELADOS: BANCO AGIBANK S.A e CLARICE APARECIDA DA SILVA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA CONTRATADA - HARMONIA COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CALCULADORA DO CIDADÃO - FERRAMENTA IMPRÓPRIA PARA AFERIÇÃO DE ENCARGOS BANCÁRIOS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios contratados à taxa de 1,84% ao mês configuram abusividade quando comparados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) aferir se a utilização da calculadora do cidadão constitui instrumento adequado para demonstrar cobrança de juros superiores aos contratados e se há direito à repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada em 1,84% ao mês encontra-se em harmonia com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para novembro de 2023, que era de 1,82% ao mês, não caracterizando abusividade que justifique intervenção judicial, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros ser superior a determinado patamar prefixado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração cabal da onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

5. A calculadora do cidadão disponibilizada pelo Banco Central constitui ferramenta imprópria para averiguar incorreções de encargos cobrados por instituições financeiras, pois não considera todos os encargos contratuais, servindo apenas como simulação referencial e não como valor oficial.

6. O valor da parcela não é composto exclusivamente pela taxa de juros remuneratórios mensais, mas também por outros encargos contratuais, incluindo a capitalização de juros pactuada na Cláusula 6ª do contrato, o que justifica a diferença aparente entre a taxa mensal e anual.

7. Ausente qualquer abusividade nos encargos contratuais que denote cobrança de quantia indevida, não há fundamento para a repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da autora desprovido e recurso do requerido provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação revisional.

Tese de julgamento:

"1. Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios contratada em percentual próximo ou ligeiramente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza. 2. A calculadora do cidadão disponibilizada pelo Banco Central constitui ferramenta imprópria para aferição de irregularidades em encargos bancários, por não considerar a integralidade dos encargos contratuais pactuados. 3. Inexistindo abusividade nos encargos contratuais, descabe a repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO AGIBANK S.A e CLARICE APARECIDA DA SILVA,
contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a
ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
nos seguintes termos:

“[...] no contrato objeto da exordial, determinar que a cobrança seja limitada aos juros contratados em 1,84% a.m. e 24,46% a.a., e CET em 1,85% a.m. e 24,60% a.a, ficando os demais pleitos rejeitados.

CONDENO
a parte demandada à repetição, na forma dobrada, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora acima do limite permitido nos termos desta sentença, cujo valor será apurado em sede de cumprimento de sentença, devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso (data do pagamento), e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo pagamento, com fulcro nos arts. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

Rejeito o pleito de danos morais.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC [...].”
(Sic. ID nº 350347409).

Em seu recurso, sustenta o requerido –
BANCO AGIBANK S.A

a
legalidade dos juros remuneratórios contratados, visto que foram livremente contratados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, aduz que a autora não faz jus à repetição de indébito nem mesmo na forma simples e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido revisional com a inversão do ônus de sucumbência.

Já a recorrente/autora,
CLARICE APARECIDA DA SILVA
, defende a ilegalidade dos encargos cobrados, como juros remuneratórios, requerendo a aplicação da taxa média de mercado do BACEN (1,56% a.m.) e a condenação em danos morais.

No mais,
discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

As contrarrazões da autora encontram-se no ID nº 350347417,
pelo
desprovimento do apelo do requerido.

Sem contrarrazões pelo requerido,

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do contrato

Da análise dos autos, extrai-se que as partes firmaram a
“Cédula De Crédito Bancário – CCB nº 1510965644”
, em 24/11/2023, no valor de R$ 802,92, para pagamento oitenta (80) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 19,01, à taxa de juros de 1,84% ao mês.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais superiores ao contratado, tais como, juros remuneratórios, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro e indenização por danos morais.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Ângelo Judai Júnior.

Pois bem.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na Cédula de Crédito Bancário, firmada em 24/11/2023, a taxa de juros foi pactuada em 1,84% ao mês.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES), no mês de novembro de 2023, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,82% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Aliás, tanto é verdade que, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que
em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia
, o
dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...]

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...]
.”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

Ademais,
não prospera a alegação da autora/apelante de que o requerido/apelado está cobrando juros remuneratórios diverso do contratado, ou seja, 2,24% ao mês, quando o contratado é 1,84% ao mês.

Isto porque, ao proceder o cálculo/laudo na
“calculadora do cidadão”
, olvidou-se a autora/apelante que o valor da parcela não é composto apenas pela taxa de juros remuneratórios, mas também por outros encargos contratos. Aliás, tanto é verdade que, basta uma singela análise do contrato em discussão, para se constatar que fora pactuados juros remuneratórios mensais no percentual de 1,84% e anuais em 24,46%, o que justifica a diferença das parcelas, diante da incidência da
capitalização de juros
, consoante contratação na Cláusula 6ª. DOS ENCARGOS.

Ademais, cabe registrar que a própria página eletrônica do Banco Central do Brasil, adverte que apenas disponibiliza uma calculadora/ferramenta que
“[...] simula operações do cotidiano financeiro a partir de informações fornecidas pelo usuário. O cálculo deve ser considerado apenas como referência para as situações reais e não como valores oficiais"
(https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/calculadoradocidadao). Ou seja, trata-se de aplicativo impróprio para averiguar incorreções de encargos cobrados por instituições financeiras, como no caso em discussão.

Nesse sentido:

“Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo da autora insistindo que os juros remuneratórios cobrados diferem dos previstos no contrato. Inconformismo injustificado, uma vez que os cálculos trazidos pela parte autora tem por base a calculadora do cidadão.
Calculadora do cidadão que não pode ser utilizada como parâmetro, na medida em que não considera todos os encargos contratuais.
Precedentes desta C. Câmara. Ausente abusividade nas cobranças, não há que se falar em repetição do indébito. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10001629020238260286 Itu, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 27/06/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. SUSCITADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE ACORDO COM OS PEDIDOS INICIAIS.
ADUZIDA COBRANÇA DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DIVERSA DA AJUSTADA. INSUBSISTÊNCIA. VALOR APRESENTADO NA "CALCULADORA DO CIDADÃO" QUE DESCONSIDERA OS DEMAIS ENCARGOS PREVISTOS CONTRATUALMENTE PARA A OPERAÇÃO. FERRAMENTA IMPRÓPRIA PARA AVERIGUAR INCORREÇÕES DE ENCARGOS COBRADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. PRECEDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5010507-12 .2023.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 23-01-2024).”

(TJSC - Apelação: 5010507-12.2023 .8.24.0930, Relator.: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 23/01/2024, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Destarte, ausentes as ilegalidades apontadas quanto aos juros remuneratórios contratados, neste tópico, o
decisum
merece reforma.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso da autora e
dou provimento
ao recurso do requerido para
reformar a sentença singular e julgar improcedente a
ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte requerida/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão de a autora ser beneficiária da justiça gratuita (ID nº 350347392).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026